Tribunal: STF
Processo: RMS 38719
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valmir Hoinaski formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal Justiça (STJ) por meio do qual mantida decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do MS 28.243.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]". (AgRg no MS n. 21.096/DF, Corte Especial, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe de 19/4/2017). 



    2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar de plano as suas alegações.



    3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente e apenas contrária à pretensão do ora impetrante. 



    4. Demais disso, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, pleiteando o recorrente a correção de suposto erro de julgamento, que entende ter existido. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, em virtude de sua manifesta improcedência, condenando-se o agravante a pagar à parte agravada multa de 5% do valor atualizado da causa, com amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Inicialmente, o recorrente postula lhe seja deferida assistência judiciária gratuita, ao argumento de que não tem condições de arcar com custas e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família.



    Segundo narra, ajuizou, com outras duas pessoas, ação de indenização por danos materiais e morais (processo n. 0306835-66.2016.8.24.0020), a fim de aferir a responsabilidade por danos ambientais ocorridos em imóvel de sua propriedade. O pedido foi julgado improcedente. Aponta contradição na sentença, alegando não observada a prova dos autos. Questiona o indeferimento do pedido voltado à intimação do Instituto Geral de Pesquisa (IGP) e do Ministério Público para integrarem a lide, do que teria decorrido, conforme aduz, cerceamento de defesa.



    Informa haver interposto apelação desse pronunciamento, sem sucesso. Frisa que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não considerou as provas dos autos e “corroborou com a improcedência de intimação do IGP e do Ministério Público”, em ato que entende teratológico. Recurso especial apresentado com base em alegado cerceamento de defesa não foi admitido. Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial formalizado. Tal decisão foi objeto de agravo interno, também desprovido.



    Irresignado, opôs embargos de divergência, que o Superior indeferiu liminarmente. Sobreveio agravo contra a decisão. Posteriormente, o pronunciamento embargado foi tornado sem efeito; no entanto, em nova análise dos divergentes, repetiu-se o indeferimento liminar. Interposto agravo interno, o Relator dele não conheceu, inclusive com aplicação de multa. Diante desse quadro, impetrou-se a presente ação mandamental.



    O impetrante sustenta que a decisão impugnada deve ser reformada por partir “de quatro premissas errôneas – ‘DE QUE NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL’ – ‘QUE DESCABE CONSIDERAÇÃO ACERCA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS’ – ‘AUSÊNCIA DE MANFESTA TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE’ – ‘AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE’.”.



    Aponta falta de fundamentação do pronunciamento. Afirma que o pleito recursal deduzido nunca foi apreciado, em “irreparável lesão ao seu direito líquido e certo”. Diz que, por isso, a decisão é teratológica.



    Questiona o acórdão recorrido na parte em que consignada a impossibilidade de as questões suscitadas perante as instâncias ordinárias serem levadas em conta. Frisa que o mandado de segurança tem por objeto tão somente o ato formalizado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Destaca, ainda, que tem direito “a um novo julgamento de toda a matéria via deste Recurso Ordinário, tendo em vista a decisão denegatória no Writ pela Egrégia Corte do Superior Tribunal de Justiça […]”.



    Após mencionar fatos que, no seu entender, não foram considerados nem pela primeira nem pela segunda instância do Tribunal estadual, sustenta ser indispensável a intimação do Instituto Geral de Pesquisa (IGP) e do Ministério Público para integrarem a lide, a fim de que os verdadeiros autores do dano ambiental discutido no processo sejam identificados. Assinala que o indeferimento do pedido de inclusão das mencionadas partes no processo n. 0306835-66.2016.8.24.0020 causou lesão irreparável ao seu direito líquido e certo de produção de prova e de defesa.



    Sublinha preenchidos os requisitos para o conhecimento dos embargos de divergência.



    Requer, ao fim:



    a) Seja concedida a gratuidade de justiça, requerida, em todos os atos processuais;



    b) Seja afastada a multa aplicada nos autos do AGINT NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28243/DF pelo Ministro Relator OG FERNANDES, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com amparo no artigo 1.021. § 4º, do CPC/2015, pois o STJ já estabeleceu em sede de recursos repetitivos RESP Nº 1.198.108/RJ, que o agravo interposto contra decisão monocrática com o objetivo de exaurir a instância recursal, a fim de permitir a interposição de recurso extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado. Dito isto, requer-se o provimento do pedido, para que na ausência de recolhimento deste valor, o presente RECURSO ORDINÁRIO não seja deserto;



    c) Seja da mesma forma, afastada a multa aplicada nos autos do AGRAVO INTERNO em AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA nº 1.721.153/SC, pela Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com amparo no artigo 1.021. § 4º, do CPC/2015, pois o STJ já estabeleceu em sede de recursos repetitivos RESP Nº 1.198.108/RJ, que o agravo interposto contra decisão monocrática com o objetivo de exaurir a instância recursal, a fim de permitir a interposição de recurso extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado; 



    d) Seja reconhecido que é da competência para processar e julgar MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato judicial da Turma ou da CORTE é da própria CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, porquanto verifica-se manifesta ilegalidade e teratologia nas decisões judiciais;



    e) Seja conhecido, processado e provido o presente RECURSO ORDINÁRIO em MANDADO DE SEGURANÇA, para casar o ato judicial COATOR da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, na Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI - AGRAVO INTERNO em AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA nº 1.721.153/SC, porquanto é inaplicável a Súmula 315 do STJ, ao caso ora discutido;



    f) Seja reconhecido que o Relator que não admitiu o RECURSO ESPECIAL (item 93), embora tenha adentrado no mérito das questões suscitadas e prequestionadas, TAMBÉM feriu mortalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, corolários do devido processo legal. TAL SITUAÇÃO, POR SI SÓ, JÁ DEMONSTRA A TERATOLOGIA, QUE NÃO PODE PASSAR DESPERCEBIDA POR ESTA EGRÉGIA CORTE;



    g) Seja reconhecido que a SENTENÇA (item 69) e o Acórdão em Recurso de Apelação (item 88), na Relatoria do Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES do E. TJSC violaram literalmente o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, no momento em que negaram a intimação do IGP – INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA e do MINISTÉRIO PÚBLICO para integrar na lide. O ERROR IN PROCEDENDO causou irreparável lesão ao DIREITO LÍQUIDO E CERTO da impetrante.



    h) Seja reconhecido o cerceamento de defesa, pois as regras de instrução devem ser implementadas antes da sentença a teor do RESP nº 1.729.110/CE – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI;



    i) Seja reconhecido que os réus HÉLCIO/NAIARA confessaram/provam contra si judicialmente, o delito de crime ambiental, moral e material pelo ato de atear fogo e atingir o imóvel de VALMIR HOINASKI nos termos do artigo 389, 390 e 392 do CPC/2015, pois consta da sentença (item 69) “Os réus apresentaram defesa, na forma de contestação, alegando que o fogo ocorrido no imóvel dos réus foi causado por terceiro”;



    j) Seja reconhecido que os Réus não lograram êxito para desconstituir as provas do LAUDO PERICIAL e conclusivo da FAMCRI, ônus que lhes competia nos termos do artigo 373, Inciso II do CPC/2015;



    k) Seja reconhecido diante desta confissão, que descabe falar em culpa ou nexo causal. Sendo a hipótese de obrigação PROPTER REM, desarrazoado perquirir quem causou o dano ambiental no imóvel de VALMIR HOINASKI, se o atual proprietário, terceiro ou arrendatário, ou culpabilidade de quem o fez ou deixou de fazer. No caso aplicável o entendimento do RESP Nº 948.921/SP – Relator Ministro HERMAN BENJAMIN – DJE 11/11/2009 e RESP Nº 1.381.211/TO – Relator Ministro MARCO BUZZI – DJE 19/09/2014;



    l) Seja afastada e mitigada a aplicação da Súmula 315/STJ - “Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial” vez que a decisão Monocrática que não admitiu o recurso especial em 12/03/2020, proferida pelo Desembargador SALIM SCHEAD DOS SANTOS- 3º VICEPRESIDENTE adentrou no mérito do RECURSO ESPECIAL (item 93), contemplando inteiramente o artigo 1.043, III do CPC/2015;



    m) Seja dado provimento ao MANDADO DE SEGURANÇA e reconhecido o CERCEAMENTO DE DEFESA por OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO da impetrante. Logo a SENTENÇA e o ACÓRDÃO do TJSC e demais atos processuais, inclusive, o ATO JUDICIAL COATOR – Acórdão em AGINT NO AGINT NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1721153 - SC (2020/0159506-2) - devem ser cassados, uma vez que os réus HÉLCIO/NAIARA confessaram/provam contra si, o delito de crime ambiental, moral e material pelo ato de atear fogo e atingir o imóvel de VALMIR HOINASKI nos termos do artigo 389, 390 e 392 do CPC/2015;



    n) Sejam providos os embargos de divergência, para o fim de que prevaleçam os entendimentos sufragados nos vs. Acórdãos paradigmas consolidados no STJ;



    o) Seja aplicado o entendimento do – RESP 1.381.211/TO – Relator Ministro MARCO BUZZI- Quarta Turma do STJ: “O conceito de dano ambiental engloba, além dos prejuízos causados ao meio ambiente, em sentido amplo, os danos individuais, operados por intermédio deste, também denominados danos ambientais por HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;



    q) Seja reconhecido, conforme demonstrado, o nexo causal, a culpa dos réus, inversão do ônus da prova e que o conceito de dano ambiental engloba, além dos prejuízos causados ao meio ambiente, em sentido amplo, os danos individuais, quando o patrimônio jurídico dos autores foi atingido na extensão de 187,36 metros em virtude da prática de queimada em imóvel vizinho;



    r) Requer a condenação dos réus pelos danos materiais, danos morais e danos ambientais causados nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, artigo 927 do Código Civil;



    s) Seja aplicado ao caso, o entendimento da Súmula 618 do STJ, bem como, da Repercussão geral nº 999 do STF. Houve omissão do TJSC quanto a negligência da FAMCRI na fiscalização do TERMO DE COMPROMISSO, que deveria exigir a elaboração do PRAD, com a correta colocação das cercas na distância mínima de 30,00 metros do curso d’água (APP) e nascentes. Para tanto, requer o chamamento do MINISTÉRIO PÚBLICO e do IGP – Instituto Geral de Perícia, porquanto os réus delimitaram tão somente na distância de 5,00 metros e dentro deste local criam animais confinados (ver item 51 e 55 desta petição);



    t) Que se dignem Vossas Excelências a condenar os réus no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) requeridos na inicial, devidamente atualizados, por danos materiais, danos morais e danos ambientais (item 77), por atear fogo na propriedade dos autores, causando enormes prejuízos nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil;



    u) Requer a inversão do ônus sucumbenciais, para condenar os réus HÉLCIO/NAIARA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, estes arbitrados e majorados na decisão monocrática e no agravo interno ora combatido nos autos nº 1.721.153/SC.



    p) Seja aplicada a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 373, II do CPC/2015 e aplicação da Súmula nº 618 do STJ conforme o RECURSO ESPECIAL Nº 1.818.008 – RO - RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;



    q) Seja reconhecido, conforme demonstrado, o nexo causal, a culpa dos réus, inversão do ônus da prova e que o conceito de dano ambiental engloba, além dos prejuízos causados ao meio ambiente, em sentido amplo, os danos individuais, quando o patrimônio jurídico dos autores foi atingido na extensão de 187,36 metros em virtude da prática de queimada em imóvel vizinho;



    r) Requer a condenação dos réus pelos danos materiais, danos morais e danos ambientais causados nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, artigo 927 do Código Civil;



    s) Seja aplicado ao caso, o entendimento da Súmula 618 do STJ, bem como, da Repercussão geral nº 999 do STF. Houve omissão do TJSC quanto a negligência da FAMCRI na fiscalização do TERMO DE COMPROMISSO, que deveria exigir a elaboração do PRAD, com a correta colocação das cercas na distância mínima de 30,00 metros do curso d’água (APP) e nascentes. Para tanto, requer o chamamento do MINISTÉRIO PÚBLICO e do IGP – Instituto Geral de Perícia, porquanto os réus delimitaram tão somente na distância de 5,00 metros e dentro deste local criam animais confinados (ver item 51 e 55 desta petição);



    t) Que se dignem Vossas Excelências a condenar os réus no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) requeridos na inicial, devidamente atualizados, por danos materiais, danos morais e danos ambientais (item 77), por atear fogo na propriedade dos autores, causando enormes prejuízos nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil;



    u) Requer a inversão do ônus sucumbenciais, para condenar os réus HÉLCIO/NAIARA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, estes arbitrados e majorados na decisão monocrática e no agravo interno ora combatido nos autos nº 1.721.153/SC.



    Nas contrarrazões, a União postula a manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. NÃO CARACTERIZADA A TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE NO DECISUM A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE.



    - Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, defiro o pedido de implemento de gratuidade de justiça.



    No mais, entendo que não assiste razão ao recorrente.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da absoluta excepcionalidade do manejo de mandado de segurança contra atos de natureza jurisdicional.



    Admite-se o acionamento dessa via se concomitantes as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, III); e (iii) presença inequívoca de teratologia ou ilegalidade (MS 37.326, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e MS 36.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    No caso, pretende-se “ver reformada a decisão monocrática do nobre Ministro Relator OG FERNANDES que indeferiu liminarmente o MANDADO DE SEGURANÇA, e a decisão da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo, com aplicação de multa, nos termos do voto do Ministro Relator”.



    Transcrevo, por oportuno, o pronunciamento recorrido:



VOTO



    No caso em exame, a decisão agravada consignou fundamentos suficientes para indeferir liminarmente o mandado de segurança apresentados, representados pelos excertos a seguir transcritos (e-STJ, fls. 66/70):



    A utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar que estão presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Friso, desde logo, que, no âmbito desta ação mandamental, descabe consideração acerca das questões suscitadas perante as instâncias ordinárias, visto que o ato inquinado de coator se reporta, exclusivamente, ao aresto proferido pelo órgão colegiado do STJ. Na hipótese, não verifico a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente alicerçada, conforme ementa acima transcrita, sendo certo que a insurgência quanto aos seus fundamentos não configura, por si só, que seja passível de correção pela via deste writ. 



    Desse modo, inviável o conhecimento do presente mandamus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 



    […] 



    [Toda a argumentação da parte impetrante conduz a uma discussão que pode ser feita no âmbito de um recurso – se for o caso e desde que preenchidos os requisitos legais –, contudo jamais para subsidiar uma pretensão em mandado de segurança. 



    O writ, ao fim e ao cabo, tem a única pretensão de revolver os fundamentos colacionados no aresto impugnado, como se a ação mandamental se prestasse ao papel de um nítido recurso de revisão de decisões judiciais. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 212 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial do mandado de segurança, declarando prejudicado o pedido de concessão de liminar.



    Ressalto que, neste momento, não se está afirmando que a interpretação dada pelo aresto impugnado se encontra correta ou é a mais adequada à espécie, mas apenas que nem de longe pode ser considerada teratológica.



    Sobre o ponto, a Corte Especial deste Tribunal Superior tem posicionamento reiterado: "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia […]" (AgRg no MS n. 21.096/DF, Corte Especial, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 19/4/2017).



    Os fundamentos expostos na decisão ora agravada mantêm-se hígidos e representam o mais firme entendimento deste STJ acerca dos limites para o cabimento de mandado de segurança em face de decisão judicial. 



    Assinale-se que o fato de a Constituição Federal prever a competência deste STJ para apreciar mandados de segurança contra atos do próprio tribunal não autoriza que uma ação mandamental apresentada sem qualquer fundamento ou quando for incabível (o que é o caso em exame) não possa ter indeferida a sua petição inicial. Tal se dá por uma razão simples: quando o Poder Judiciário assim decide, prestada se encontra a jurisdição, tanto porque, a se admitir os argumentos do agravante, estaria impedido o Judiciário, doravante, de extinguir um feito sem resolução do mérito, porque a parte sempre teria, segundo alega, direito a uma prestação meritória, mesmo quando inviável seja a petição inicial. 



    Aplica-se ao caso o art. 10 da Lei n. 12.016/2009, cujo dispositivo se encontra assim redigido:



    […] 



    Do que se vê, toda a argumentação do agravante refere-se, de forma clara, a uma postulação recursal, porquanto se identifica com uma suscitada aplicação errônea do direito. Não é preciso esclarecer que o writ não é ação adequada para corrigir um alegado equívoco ou erro, como alega o agravante, porque, como é sabido, não é recurso e, portanto, não pode se prestar a essa finalidade, que é típica das modalidades recursais. 



    Sobre o ponto, relembre-se, mais uma vez, que a Corte Especial do STJ tem posicionamento reiterado: "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]". (AgRg no MS n. 21.096/DF, Corte Especial, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe de 19/4/2017). 



    Por fim, incide no presente caso o disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015:



    […] 



    Isso se dá porque, como visto, o agravo interno sob julgamento é manifestamente improcedente, servindo apenas como meio de protelar o julgamento da demanda. 



    Registre-se que, somente em um sistema recursal como o brasileiro, em que a sucessão indefinida de recursos e ações incidentais é a regra, admite esse tipo de conduta, porque, em verdade, inexiste qualquer sancionamento legal efetivo para esse comportamento processual, salvo eventuais condenações por recurso protelatório ou litigância de má-fé. 



    Registro, por fim, que a multa anteriormente aplicada, por ato atentatório à dignidade da justiça, não é impeditiva da interposição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, condenando o agravante, com amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, a pagar à parte agravada multa fixada em 5% do valor atualizado da causa.



    É como voto.



    (Grifei)



    Não vislumbro teratologia ou ilegalidade no acórdão recorrido.



    A uma, porque o impetrante objetiva o revolvimento dos fundamentos trazidos à colação no pronunciamento do STJ, impugnado por meio do mandado de segurança como se essa ação mandamental se prestasse ao papel de recurso revisional de decisões judiciais.



    Melhor dizendo, o recorrente, percorrendo vias transversas, busca discutir, de um lado, o mérito da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Hélcio Hélio Lino e Naiara Henrique dos Santos e, de outro, a legalidade e a validade de decisão do juízo de primeira instância que indeferiu pedido de ingresso de terceiros no processo, bem como de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que confirmou o ato.



    A duas, em razão de o mandado de segurança voltar-se contra decisão colegiada proferida a partir da jurisprudência do Tribunal Superior, que é pela inviabilidade de revisão, em embargos de divergência, da aplicação de regras técnicas de conhecimento de recurso especial, independentemente de ser ou não o mais adequado.



    A três, por ter sido o mandado de segurança formalizado contra acórdão que, ao fazer remissão a entendimento jurisprudencial do STJ, e nada obstante contrarie a pretensão do impetrante, está devidamente fundamentado.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança e declaro o prejuízo do pedido de tutela recursal.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator